Tribunal: TJDFT
Processo: 0707036-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707036-02.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MANOEL MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-INVALIDEZ. LEI No 10.486/2002. DECADÊNCIA AFASTADA. INSPEÇÃO PERIÓDICA DE SAÚDE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. DISPENSA DA PERÍCIA PELO PRÓPRIO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA 1. Nos termos do art. 26 da Lei no 10.486/2002, a continuidade do recebimento do auxílio-invalidez depende da apresentação de declaração anual de que não exerce atividade remunerada, bem como da submissão, a critério da Administração, a inspeção periódica de saúde. 2. “O referido direito não goza de perenidade, porquanto necessária a submissão periódica à inspeção de controle, havendo a automática suspensão do benefício, caso não verificados os requisitos legais. Afinal, a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, devendo agir consoante os ditames legais de regência” (Acórdão 1162234, 07001024820198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse contexto, não há se falar em decadência do direito de a Administração rever seus próprios atos quanto a própria lei submete determinado direito do administrado à cláusula rebus sic stantibus. 3. De acordo com o Magistrado, “o novo laudo médico juntado pelo requerente não altera a precedente conclusão de que inexiste prova técnica produzida nos autos, sob o crivo do contraditório e por profissional imparcial, atestando a subsistência dos requisitos legais para a percepção do auxílio invalidez. Como visto, a sentença então proferida foi cassada pelo e. Tribunal exatamente para viabilizar a produção da prova técnica requerida pela parte autora, sob o crivo do contraditório, e viabilizar a eventual comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado. Todavia, o autor desistiu entendimento que da perícia, por ato próprio e contraditório”, entendimento que ora me alinho. 4. A Junta Médica Oficial constatou que o beneficiário não atende aos requisitos para fins de manutenção do auxílio-invalidez, na forma do art. 26, § 2o, da Lei no 10.486/02, situação que autoriza, por si só, a suspensão do benefício. Por certo, a presunção de veracidade da inspeção de saúde realizada por Junta Médica Oficial poderia ter sido elidida por perícia técnica com a finalidade de restabelecer o auxílio-invalidez, que foi expressamente dispensada nestes autos pelo próprio autor, que busca a prevalência das conclusões dos relatórios médicos particulares. 5. Apelação interposta pelo Autor conhecida e não provida. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 54, caput e §§ 1o e 2o, da Lei 9.784/1999, 6o da LINDB, 87, inciso II, 94, inciso II, 96, inciso V, 97, e 98, §§ 1o e 2o, inciso III, todos da Lei 7.289/1984, 93, itens 1, 2, e 3, 94, itens 1 e 2, e 96, item 2, todos da Lei 5.619/1970, e o princípio do venire contra factum proprium, asseverando que o acórdão impugnado, ao invés de aplicar a legislação vigente na época do fato gerador do benefício em discussão, aplicou retroativamente o artigo 26, § 1o, da Lei 10.486/2002, que prevê a submissão do militar à inspeção de saúde periódica como novo requisito para a concessão do benefício, o que não era exigido na época em que foi editado o ato concessivo, permitindo, dessa forma, que a Administração suspendesse, em 2018, o auxílio-invalidez concedido em 1985, desrespeitando nitidamente o prazo decadencial de 5 (cinco) anos demarcado para que a Administração pudesse rever seus próprios atos. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigos 54 e 96, inciso V, ambos da Lei 7.289/1984, 24, inciso IV e § 1o, da Lei 10.486/2002, e 374, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo ser desnecessária uma quarta perícia, tendo em vista que a alienação mental do recorrente foi atestada por 3 (três) documentos públicos emitidos por Juntas Médicas da PMDF e por Médico Psiquiatra do SUS; e c) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único e inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, ao argumento de que o princípio do direito adquirido foi afrontado. Ao final pugna pela inversão do ônus de sucumbência. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 54, caput e §§ 1o e 2o, da Lei 9.784/1999. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não merece prosseguir no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Carta Magna, porquanto acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. A propósito: “Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”” (ARE 1446456 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023). No que se refere ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025